Tribunal: TJES
Processo: 5007455-48.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007455-48.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: JOAO BATISTA NASCIMENTO SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

CONSUMIDOR. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA APÓS PEDIDO DE DESLIGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELIGAÇÃO OU VIOLAÇÃO DO CORTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007455-48.2024.8.08.0047

RECORRENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RECORRIDO: JOAO BATISTA NASCIMENTO SANTOS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

CONSUMIDOR. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA APÓS PEDIDO DE DESLIGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELIGAÇÃO OU VIOLAÇÃO DO CORTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. A presente demanda foi proposta por consumidor em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus/ES – SAAE, visando a declaração de inexigibilidade de faturas relativas à unidade consumidora nº 41456-5, emitidas mesmo após o pedido de desligamento. Sustenta que não reconhece os débitos e que houve falha na prestação do serviço.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade das faturas mencionadas, sem acolher os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Irresignada, a parte ré interpôs recurso.

3. No Recurso Inominado, a Recorrente sustenta que as cobranças são legítimas, pois, apesar do pedido de desligamento da ligação nº 41456-5 em 24/09/2020, houve posterior registro de consumo, indicando uso contínuo do serviço. Alega que o autor reconheceu parte das faturas do mesmo período ao efetuar pagamentos, o que demonstraria incoerência na impugnação apenas de algumas delas. Defende, ainda, que os valores cobrados estão dentro do padrão esperado, inexistindo falha na prestação do serviço, e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, com inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

O cerne da presente lide envolve a análise da legalidade das faturas emitidas após o pedido de desligamento da unidade consumidora e à eventual responsabilidade do consumidor pelos débitos gerados no período posterior à suspensão do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação em análise deve ser examinada à luz do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe como direitos básicos do consumidor a informação clara e adequada (art. 6º, III), bem como a responsabilização objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14, caput). A responsabilidade da prestadora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo exigível apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

6. Nos casos em que há alegação de cobrança indevida após pedido de desligamento de serviço essencial, como o fornecimento de água, cabe ao fornecedor o dever de demonstrar que o serviço não foi suspenso de fato, ou que houve violação do lacre ou religação clandestina, nos termos do §3º do art. 14 do CDC. Ainda, o mesmo microssistema assegura ao consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, a inversão do ônus da prova, sempre que for verossímil sua alegação ou quando demonstrada sua hipossuficiência técnica ou informacional, o que se configura no presente caso.

7. Verifica-se, portanto, que as alegações do autor são verossímeis e bem fundamentadas: ele afirma ter solicitado e obtido o desligamento da ligação nº 41456-5, mas ainda assim passou a receber faturas referentes a consumo supostamente ocorrido após o corte. A própria recorrente reconhece o pedido e a efetivação do desligamento em sua peça de contestação, o que transfere para si o ônus de demonstrar que houve, por exemplo, religação não autorizada, uso indevido por terceiro ou qualquer hipótese que justifique tecnicamente a emissão das faturas contestadas.

8. Entretanto, a recorrente limita-se a alegar que “houve consumo” e que os valores estão dentro do padrão, sem juntar qualquer prova técnica, vistoria in loco, laudo de hidrômetro, boletim de ocorrência sobre eventual fraude ou qualquer outro elemento que possa confirmar a efetividade da prestação do serviço naquele período. Tal omissão fática e probatória fragiliza a tese da autarquia, especialmente considerando que o autor, na qualidade de consumidor, está em posição de desvantagem quanto à obtenção de informações técnicas sobre o funcionamento interno do sistema de fornecimento e medição.

9. Em caso similar, assim entendeu o E, Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA . INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE contra sentença que declarou a nulidade de cobranças indevidas, determinou a devolução em dobro dos valores pagos e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . O Apelado, proprietário de imóvel que esteve desocupado desde agosto de 2017, foi indevidamente cobrado por consumo de água e teve seu nome negativado nos cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária, gerando cobrança indevida e inscrição irregular em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido. III . RAZÕES DE DECIDIR A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança indevida de valores exorbitantes referentes ao consumo de água, mesmo após a desocupação do imóvel, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a devolução em dobro dos valores pagos. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto para o reconhecimento da indenização . A resistência da concessionária em solucionar a questão pelas vias administrativas reforça o dano moral, pois impôs transtornos desnecessários ao consumidor. O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a posição das partes, a gravidade da conduta e o caráter punitivo-compensatório da medida, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 fixado na sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança indevida e a recusa em solucionar a questão por vias administrativas configuram falha na prestação do serviço e justificam a devolução em dobro dos valores cobrados . A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, prescindindo da comprovação de prejuízo concreto. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a posição das partes e o caráter compensatório-punitivo da medida. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; STJ, REsp 1.263.603/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.05.2012 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124365720188080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

10. Outrossim, a alegada contradição entre o pagamento de algumas faturas e a impugnação de outras não se sustenta. Conforme apurado nos autos, os pagamentos referem-se à outra ligação (nº 42604-0), que sequer foi objeto da presente demanda. Não se pode presumir reconhecimento tácito de débito ou confissão a partir de atos referentes a unidade distinta, especialmente sem a devida contextualização e individualização dos dados.

11. Diante da ausência de prova quanto à legitimidade das cobranças emitidas após o corte e da confirmação do desligamento do ponto de fornecimento por parte da própria ré, resta evidente a falha na prestação do serviço. O serviço foi encerrado a pedido do consumidor, e não há justificativa plausível, técnica ou jurídica, para se manter cobranças sem a demonstração concreta de que houve continuidade do fornecimento sob responsabilidade do consumidor.

12. Portanto, considerando a responsabilidade objetiva do fornecedor, a verossimilhança das alegações do autor e a ausência de prova em sentido contrário, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade das faturas em questão por seus próprios fundamentos, a teor do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Em virtude do desprovimento do recurso, seria o caso de condenação ao pagam
ento de honorários advocatícios de sucumbência na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, diante não constituição de advogado pela parte Recorrida, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento dos referidos honorários.

Tese de julgamento:

1. É indevida a cobrança por consumo de água após o pedido de desligamento da unidade consumidora, quando o fornecedor não comprova violação do corte ou religação clandestina, configurando falha na prestação do serviço.

___________

Dispositivo citado:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VIII, 14, §§ 1º e 3º, I e II.

Jurisprudência relevante
:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124365720188080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível
.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)